Tribunal: TJDFT
Processo: 0003026-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0003026-24.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG APELADO: RISOMAR DA SILVA CARVALHO, CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTAREM, CESARIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA, WANDERLI SEABRA, MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA, IVAMAR DA SILVA RIBEIRO JUNIOR, ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE LEITE, BRUNO CAETANO DE SOUZA, LIFE CONSTRUTORA LTDA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO FONSECA LIMA SAUERESSIG, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se à requerente, Bruna Chaves da Mata, para esclarecer o pedido (ID 66884438), já que, a princípio, houve equívoco em direcionar a petição para os presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator